Tribunal: TJPA
Processo: 0001143-46.2012.8.14.0096
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-08-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001143-46.2012.8.14.0096
APELANTE: ADIMILSON ALVES DE SOUZA

APELADO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

REPRESENTANTE: PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA.
AUTOR PORTADOR DE
DISCOPATIA DEGENERATIVA DA COLUNA LOMBAR.
INCAPACIDADE NÃO CONSTATADA EM PERÍCIA JUDICIAL.
LAUDO PERICIAL NÃO IMPUGNADO PELA PARTE. AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR O LAUDO PERICIAL. REQUISITOS DO ARTS. 59 DA LEI 8213/91 NÃO PREENCHIDOS.
APELAÇÃO
CONHECIDA E NÃO PROVIDA. À UNANIMIDADE.

1-A questão em análise cinge-se em aferir o direito do Apelante à percepção do
benefício de auxílio doença
nos termos da Lei nº 8.213/91, levando em consideração o conjunto probatório dos autos.

2-
Consta da inicial que o Apelante encontra-se enfermo da coluna lombar e cervical com irradiações para os membros superiores e inferiores causando incapacidade para suas atividades de lavrador, tendo recebido auxílio doença que cessara em dezembro de 2011, levando-o a apresentar novo requerimento ao órgão previdenciário em 02.02.2012, que teria sido indeferido ao argumento de não constatação de incapacidade laborativa para sua atividade habitual, pelo que ingressou com a presente ação.

3-A
perícia judicial (Id
2963743 - Pág. 36/40
)
concluiu que o
Apelante é portador de
discopatia degenerativa,
contudo, consoante respostas aos quesitos apontou que
“As alterações observadas não são causadoras de inutilização de membro, sentido ou função, podem limitar suas atividades de vida quando estiver em agudização da dor”,
bem como, ao responde se resultou ou resultará incapacidade permanente para o trabalho ou enfermidade incurável ou deformidade, concluiu que
“não, Não
[sic]
se trata de enfermidade incurável ou deformidade permanente até o momento desta avaliação pericial.”

4-Após a realização da perícia, determinou o juízo a manifestação das partes por meio de memoriais (Id
2963744 - Pág. 1
), tendo o apelante na ocasião limitado-se a aduzir que o laudo pericial fora-lhe favorável, não o impugnando, afirmando que pelo laudo pericial acostado fora reconhecida incapacidade parcial.

5-Como bem analisado pelo juízo na sentença , verifica-se que
“o laudo pericial do IML de fls. 77/80, datado de 25.11.2016, especialmente no item 5 de fl. 80, foi categórico ao atestar que aquele não está incapacitado para o trabalho, mas apenas apresenta alterações anatômicas na coluna hábeis a limitar as suas atividades quando em período de agudização da dor e, pois, em caráter eventual.”

6-Ainda no concernente ao laudo pericial, impende registrar, que este não tem efeito vinculante sobre o poder decisório do magistrado, que, por força do princípio do livre convencimento motivado, pode valorar as demais circunstâncias dos autos, inclusive, para decidir de forma contrária às conclusões do expert, entretanto, no presente caso, tem-se que o laudo apresentado pelo Apelante na inicial (Id
2963741 - Pág. 15)
, não se mostra suficiente a corroborar uma possível incapacidade laboral, em que pese informar que o paciente não apresenta condições de realizar suas atividades profissionais.

7-Aliado a isto, tem-se que o autor também fora submetido à perícia médica da própria Autarquia Previdenciária que também o considerou não haver limitação funcional, consoante depreende-se da decisão administrativo que indeferiu o benefício (Id
2963741 - Pág. 6
).

8-Com efeito, observando que a perícia fora conclusiva no sentido de não haver incapacidade do Apelante, bem como por entender que na regra de distribuição do ônus da prova, competia ao autor a comprovação do fato constitutivo de seu direito e não tendo ele impugnado o laudo pericial, entendo que não se desincumbiu de seu ônus probatório, pelo que entendo que não merece amparo o apelo.

9-
Apelação conhecida e não provida. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER
E NEGAR PROVIMENTO à
APELAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 25ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 24 a 31 de agosto de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL

(processo nº
0001143-46.2012.8.14.0096

-PJE
)
interposta por

ADIMILSON ALVES DE SOUZA
contra INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS,

em razão da sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de S
ão Francisco do Pará

-PA, nos autos da Ação Previdenciária para Restabelecimento de Auxílio Doença com Pedido de Tutela Antecipada,
proposta
pelo Apelante.

A sentença (Id
2963747)
teve o seguinte dispositivo:

(...)
Ante o exposto e o que mais dos autos consta,
julgo improcedente o pedido
formulado por Admilson Alves de Souza em face de Instituto Nacional do Seguro Social-INSS. Revogo a liminar de fls. 36/38. Condeno o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, condicionado o pagamento ao disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, por ser o autor beneficiário da justiça gratuita. P.R.I.C. Transitada em julgado, arquivem-se os autos. Tramite-se como diligência cível.
(...) – Grifo nosso

Em suas razões recursais (Id
. 2963750
)
o Apelante insurge-se, em síntese,
aduzindo que a sentença está em descompasso com ao conjunto probatório dos autos. Sustenta que restaram provados nos autos a qualidade de segurado, o período de carência e a incapacidade laboral. Alega que o juízo em sua sentença teria desconsiderado os exames médicos apresentados na inicial e a atividade de agricultor desempenhada pelo Apelante, que exerceria atividade rurícola intensa.

Assevera que as dores constantes do Apelante decorrem da vida voltada à atividade laboral e o fato de estar com quase 50 anos de idade e ser analfabeto e único provedor de seu lar, sema a efetiva possibilidade de trabalhar deveriam ser consideradas pelo magistrado.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do Apelo, para que seja reformada a sentença recorrida.

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso, consoante certificado nos autos (Id
2963751 - Pág. 10).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Encaminhados ao Órgão Ministerial, este informou a desnecessid
ade de manifestação, ante a ausência de interesse público que justifique a intervenção (Id
3211755
).

É o relato do necessário.

VOTO

Pressentes os pressupostos recursais, conheço da Apelação, com fundamento no CPC/15, pa
ssando a apreciá-la.

A questão em análise cinge-se em aferir o direito do Apelante à percepção do
benefício de auxílio doença
nos termos da Lei nº 8.213/91, levando em consideração o conjunto probatório dos autos.

Consta da inicial que o Apelante encontra-se enfermo da coluna lombar e cervical com irradiações para os membros superiores e inferiores causando incapacidade para suas atividades de lavrador, tendo recebido auxílio doença que cessara em dezembro de 2011, levando-o a apresentar novo requerimento ao órgão previdenciário em 02.02.2012, que teria sido indeferido ao argumento de não constatação de incapacidade laborativa para sua atividade habitual, pelo que ingressou com a presente ação.

O art. 59 da Lei 8.213/91, que dispõem
in verbis
:

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei,
ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos
.

Parágrafo único. Não será devido auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.

Foi determinada a realização de perícia judicial
(Id
2963743 - Pág. 36/40
)
que concluiu
que o
Apelante é portador de
discopatia degenerativa,
contudo, consoante respostas aos quesitos apontou que
“As alterações observadas não são causadoras de inutilização de membro, sentido ou função, podem limitar suas atividades de vida quando estiver em agudização da dor”,
bem como, ao responde se resultou ou resultará incapacidade permanente para o trabalho ou enfermidade incurável ou deformidade, concluiu que
“não, Não
[sic]
se trata de enfermidade incurável ou deformidade permanente até o momento desta avaliação pericial.”

Após a realização da perícia, determinou o juízo a manifestação das partes por meio de memoriais (Id
2963744 - Pág. 1
), tendo o apelante na ocasião limitado-se a aduzir que o laudo pericial fora-lhe favorável, não o impugnando, afirmando que pelo laudo pericial acostado fora reconhecida incapacidade parcial.

Como bem analisado pelo juízo na sentença , verifica-se que “o laudo pericial do IML de fls. 77/80, datado de 25.11.2016, especialmente no item 5 de fl. 80, foi categórico ao atestar que aquele não está incapacitado para o trabalho, mas apenas apresenta alterações anatômicas na coluna hábeis a limitar as suas atividades quando em período de agudização da dor e, pois, em caráter eventual.”

Ainda no concernente ao laudo pericial, impende registrar, que este não tem efeito vinculante sobre o poder decisório do magistrado, que, por força do princípio do livre convencimento motivado, pode valorar as demais circunstâncias dos autos, inclusive, para decidir de forma contrária às conclusões do expert, entretanto, no presente caso, tem-se que o laudo apresentado pelo Apelante na inicial (Id
2963741 - Pág. 15)
, não se mostra suficiente a corroborar uma possível incapacidade laboral, em que pese informar que o paciente não apresenta condições de realizar suas atividades profissionais.

Aliado a isto, tem-se que o autor também fora submetido à perícia médica da própria Autarquia Previdenciária que também o considerou não haver limitação funcional, consoante depreende-se da decisão administrativo que indeferiu o benefício (Id
2963741 - Pág. 6
), senão vejamos:

(...) Em atenção ao seu pedido de Auxílio-Doença apresentado no dia 02/02/2012, informamos que não foi reconhecido o direito ao benefício, tendo em vista que não foi constatada, em exame realizado pela perícia médica do INSS, a incapacidade para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual. (...)

Com efeito, observando que a perícia fora conclusiva no sentido de não haver incapacidade do Apelante, bem como por entender que na regra de distribuição do ônus da prova, competia ao autor a comprovação do fato constitutivo de seu direito e não tendo ele impugnado o laudo pericial, não se desincumbiu de seu ônus probatório, pelo que não merece amparo o apelo.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO à Apelação,
para manter a sentença, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.

Belém, 24 de agosto de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 04/09/2020